Tribunal: TJMT
Processo: 1095355-40.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1095355-40.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, reconhecendo o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados até a rescisão unilateral do vínculo contratual e fixando a verba em R$ 16.800,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao apreciar a validade dos termos de quitação firmados entre as partes; (ii) saber se houve ausência de enfrentamento da cláusula contratual que, segundo o embargante, estabeleceria condição suspensiva para o pagamento dos honorários; (iii) saber se a inexistência de proveito econômico nas demandas patrocinadas afastaria o direito à remuneração proporcional; e (iv) saber se a ação de arbitramento constituiria via inadequada para a definição da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia central e assentou que a rescisão unilateral do contrato não afasta o dever de remuneração pelos serviços advocatícios efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

5.

Também ficou expressamente consignado que, ausente disciplina contratual específica acerca da remuneração proporcional na hipótese de extinção do vínculo com processos ainda em curso, mostra-se legítimo o arbitramento judicial da verba honorária, em conformidade com os critérios do Estatuto da Advocacia.

6.

A insurgência relativa aos termos de quitação e às cláusulas contratuais invocadas pelo embargante foi enfrentada no julgamento da apelação, tendo o colegiado concluído pela inaplicabilidade dessas disposições para suprimir a contraprestação devida pelos serviços comprovadamente executados.

7.

As teses concernentes à ausência de proveito econômico, à alegada condição suspensiva e à inadequação da via eleita traduzem mero inconformismo com a conclusão adotada, sem evidenciar qualquer vício integrativo no julgado.

8.

Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, porquanto manejados como sucedâneo recursal impróprio.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. É devida a remuneração proporcional pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato, quando o acórdão já enfrentou, de forma suficiente, as cláusulas contratuais e os argumentos deduzidos pela parte.

3. A inexistência de vício integrativo no acórdão embargado impõe a rejeição dos embargos declaratórios.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1095355-40.2025.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Colenda câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Banco Bradesco S.A.
contra acórdão que manteve o entendimento pela possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor de
Galera Mari e Advogados Associados
, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos antes do encerramento das demandas patrocinadas.

Em razões, sustenta que o acórdão teria incorrido em julgamento extra petita, porquanto a pretensão inicial estaria relacionada à perda da possibilidade de recebimento de honorários sobre eventual recuperação final do crédito, e não à remuneração por atos processuais ou serviços já prestados ao longo da relação contratual.

Afirma haver contradição quanto à existência de condição suspensiva para o pagamento de valores vinculados à recuperação final do crédito, aduzindo que não teria havido implementação da condição prevista contratualmente, nem recuperação econômica em favor do banco.

Alega, também, omissão quanto à valoração dos termos de quitação e do contrato de prestação de serviços, defendendo que os documentos teriam plena validade e eficácia para demonstrar a quitação ampla, geral e irrevogável dos honorários devidos até o período neles abrangido.

Argumenta, ademais, que o contrato celebrado entre as partes seria híbrido, contemplando remuneração por atos, fases processuais e eventual êxito, inexistindo lacuna contratual apta a justificar arbitramento judicial com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

Afirma, ainda, que precedentes envolvendo as mesmas partes teriam reconhecido a impossibilidade de arbitramento de honorários em hipóteses semelhantes.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para alterar o resultado do julgamento.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Contudo, no mérito, o recurso não comporta provimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito, nem à reapreciação de teses já examinadas pelo órgão julgador.

No caso, o embargante, embora invoque vícios no acórdão, pretende, em verdade, rediscutir a matéria decidida.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia principal, consignando que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta, por si só, o direito à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

Também foram analisadas as alegações relativas ao contrato firmado entre as partes, às cláusulas de remuneração, à rescisão contratual, aos termos de quitação e à possibilidade de arbitramento judicial dos honorários. A circunstância de a conclusão adotada não coincidir com a tese defendida pelo embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade.

Quanto à alegação de julgamento extra petita, o acórdão já consignou que o pedido inicial estava relacionado ao arbitramento de honorários em razão da ruptura antecipada do vínculo contratual, não havendo condenação fora dos limites objetivos da lide.

No tocante à condição suspensiva, à ausência de proveito econômico e aos termos de quitação, verifica-se que tais argumentos foram considerados no julgamento, tendo prevalecido o entendimento de que a existência de contrato escrito e de previsão de remuneração por etapas não impede, na hipótese concreta, o arbitramento proporcional pelos serviços prestados até a rescisão.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é a interna ao julgado, e não aquela existente entre a fundamentação adotada pelo órgão julgador e a interpretação pretendida pela parte.

Do mesmo modo, a invocação de precedentes em sentido diverso não autoriza a modificação do acórdão pela via estreita dos aclaratórios, quando ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Quanto ao valor arbitrado e aos ônus sucumbenciais, a insurgência também revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. O acórdão manteve a verba fixada por considerá-la adequada, razoável e proporcional ao trabalho desempenhado, inexistindo omissão a ser sanada. Assim, não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O que há é pretensão de reexame da matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios, porquanto inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, restando caracterizada mera pretensão de rediscussão da matéria já apreciada por este Colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026